Tribunal: TJMT
Processo: 1003971-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003971-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), DANIEL FELIPE DA SILVA MORAES 03445660131 - CNPJ: 42.727.326/0001-65 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO(S):

DANIEL FELIPE DA SILVA MORAES

EMENTA

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – VALIDADE – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – PURGAÇÃO DA MORA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Se quando do ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, o devedor tinha ciência de que estava constituído em mora pelo inadimplemento da parcela de no

3 e das demais subsequentes, não havendo que se falar adimplemento da parcela notificada, sendo válida a notificação para todas as demais parcelas subsequentes, havendo a necessidade de pagamento da integralidade da dívida (purgação da mora).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
na
Ação de Busca e Apreensão

– No
1003971-64.2023.8.11.0041
-

ajuizada em desfavor de
DANIEL FELIPE DA SILVA MORAES
, contra a sentença que julgou
extinto
o processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso IV, ambos do CPC/15
. Custas remanescentes, se houver, pelo requerente.

Em síntese, sustenta o banco apelante que a presente ação foi ajuizada ante o envio de notificação judicial ao endereço fornecido pelo apelado, quando da formalização do contrato objeto desta demanda, e devidamente recebida em 09/01/2023, tendo e vista que estava em mora com a parcela de no 03 vencida em 09/12/2022 e as demais subsequentes.

Destaca que

na notificação enviada consta expressamente que o devedor deve fazer o pagamento da quantia devida no prazo de 72 horas para que não acarrete o vencimento antecipado da dívida, o que não ocorrera, assim, apenas o pagamento integral da dívida (purgação da mora) poderia acarretar na inibição da mora.

Afirma ainda que está pacificado o entendimento de que a purgação da mora só se dá pelo pagamento integral da dívida, sendo essa composta pelas parcelas vencidas e vincendas, não havendo que se falar em irregularidade na constituição em mora, de modo que não há razão para restituição do bem, pois o valor pago (R$7.665,09) não fora suficiente, tendo em vista os valores desprendidos para a apreensão do bem, remoção e demais despesas advindas do inadimplemento da parte ré.

Sob tais argumentos, pugna pela revogação da sentença, para que seja deferida a liminar de busca e apreensão, diante da presença dos requisitos legais que autorizam o seu deferimento.

Sem contrarrazões (ID. 174058675).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

1. As partes firmaram, em 09/09/2022., contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 48212120, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 64.159,51 ao Requerido, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48parcelas fixas mensais de R$ 2.125,82, com vencimento no dia de cada mês.

Com efeito, em garantia às obrigações assumidas, o Requeridotransferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o bem abaixo discriminado:

Marca VOLKSWAGEN, modelo GOL URBAN COMPLETO 1.0, chassi n.o 9BWAG45U5LT055216, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor BRANCO CRISTAL, placa PTP0G62, renavam 01205908100 (Doc. anexo)

Sucedeu que, a partir de 09/12/2022, o Requerido interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado (doc. anexo) para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

Atualmente, o débito do Requerido perfaz o montante total de 98.014,59, correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas e vincendas (cf. demonstrativo anexo), uma vez que a teor do que prevê o art. 3o, §3o do DL 911/19691, bem como a cláusula no 8 da CCB que instrui a exordial, o não pagamento da parcela mensal implica no vencimento antecipado da integralidade da dívida.”

O requerido compareceu espontaneamente aos autos na petição de ID. 164862527, trazendo o pagamento de R$ 5.308,41 em 13/02/2023 e R$2.357,49 em 07/02/2023, perfazendo uma soma de
R$ 7.665,09 (sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e nove centavos),
pugnando pela extinção do feito.

Intimado, o banco apelante não concordou com os valores depositados (ID. 164862531).

Na sequência, adveio a sentença que julgou extinto o
processo
sem resolução do mérito (ID 164862532),
in verbis
:

“Apesar dos argumentos do banco, tenho que o pedido do requerido deve ser acolhido.

Com efeito, o comprovante acostado pelo requerido aos autos de Id 109806245, refere-se ao débito indicado na notificação de Id 108734660, ou seja, a parcela do contrato de n. 03/48, com vencimento em dezembro/2022, que ensejou o ajuizamento da ação restou devidamente adimplida.

Portanto, no caso em tela, constata-se que o requerido adimpliu diretamente ao requerente as parcelas cobradas na demanda. Inclusive, comprovando a quitação da dívida, NÃO se tratando de purga da mora.

[...]

Portanto, considero que a comprovação da constituição da mora, exigida pelo Decreto-Lei no 911/69, não está demonstrada, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto processual da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em consequência, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Como se vê, no caso específico dos autos, é inconteste que a notificação extrajudicial da requerida se deu em
09/01/2023
, referente ao vencimento da parcela no 3, com “
vencimento 09/12/2022 e as demais subsequentes vencidas.
” (ID 164862515 - Pág. 1).

O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão se deu em
1o/02/2023
- ID 164862505.

Assim, em que pese o d. magistrado de primeiro grau tenha considerado que “
que o requerido adimpliu diretamente ao requerente as parcelas cobradas na demanda. Inclusive, comprovando a quitação da dívida,”
estando
“evidente a ausência do requisito da constituição em mora do requerido”
, tal fundamento não se sustenta.

Isto porque, por se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, parte da jurisprudência já pacificou o entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes,
não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR – MENÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DE PARCELA JÁ PAGA E DEMAIS SUBSEQUENTES – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. 3. A notificação extrajudicial mostra-se apta à constituir em mora do devedor pois, embora tenha constado à inadimplência de parcela que já havia sido quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das parcelas posteriores que, se não pagas, ensejaria na propositura da demanda.”
(TJ- MS - AI: 14048069320178120000 MS 1404806-93.2017.8.12.0000,
Relator
: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de
Julgamento
: 27/06/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM QUE CONSTA QUE O VENCIMENTO DAS DEMAIS PARCELAS JÁ FICA CONSTITUÍDO EM MORA – ENVIADA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO – VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE LOCALIDADE DIVERSA – POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS EM CINCO DIAS CONTADOS DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato. O Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo decidiu que é válida a notificação extrajudicial quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Não obstante pacificado que no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados na inicial, sendo que após esse prazo a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, no caso dos autos, mantém-se a decisão agravada para evitar reformatio in pejus.”
(TJMS. Agravo Regimental n. 1409192-40.2015.8.12.0000, Aquidauana, 4a Câmara Cível,
Relator
(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 30/09/2015, p: 05/10/2015)

Portanto, devidamente constituído em mora em 09/01/2023 referente ao vencimento da parcela no 3, com “
vencimento 09/12/2022 e as demais subsequentes vencidas.
” (ID 164862515 - Pág. 1), conclui-se que houve a comprovação da mora, consoante determina a Súmula 72 de STJ, não havendo que se falar em
nova
notificação ante o pagamento da parcela notificada.

Aliás, consoante cediço, não se busca, com a ação de busca e apreensão, a cobrança de dívida, mas sim a consolidação da posse e domínio do bem ao possuidor indireto, em caso de inadimplemento contratual do devedor (possuidor direto).

Logo, somente se o devedor fiduciante pagar a
integralidade da dívida
, incluindo as
parcelas vencidas
,
vincendas
e
encargos
, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, é que ser-lhe-ia restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, o entendimento no sentido de que "
o texto atual do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à
necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as prestações vincendas
",
cujo acórdão restou assim ementado:

“[...] Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”
(STJ – 2a Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).

Desta feita, considerando que
in casu,
embora
o apelado tenha pago as parcelas que ensejaram a interposição da Ação de Busca e Apreensão, não pagou a integralidade da dívida, o que por si só não afasta os efeitos da mora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao
recurso
, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinar seu retorno para regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023